Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724881-67.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTER MOURA DA SILVA AGRAVADO: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, HDI SEGUROS S.A. DESPACHO Certifique a Secretaria sobre eventual decurso de prazo para a manifestação das embargadas (id. 31323136). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR